Tribunal: TJDFT
Processo: 0023023-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0023023-38.2016.8.07.0003 EMBARGANTE: JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA EMBARGADOS: ERIKE BARBOSA DE CARVALHO ARAÚJO, MARISA MOURA DE ALENCAR, VALDENIR FERREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANA PEDROSO DE SOUSA PELEJA contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, argumentando que o não conhecimento do agravo interno em razão da inadmissibilidade do recurso especial contraria o disposto em lei. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, fundamentado nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 266, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/04/2021). Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso da embargante. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 29077401. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021